Tribunal: TJES
Processo: 5000177-83.2021.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000177-83.2021.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RECORRIDO: JULIO CEZAR BISSOLI DUARTE
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 02.08.2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000177-83.2021.8.08.0052

RECORRENTE:
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

RECORRIDOS:

JULIO CEZAR BISSOLI DUARTE

JUIZ SENTENCIANTE:
DR. WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUÍZA
RELATORA:
DRA.
GISELLE ONIGKEIT

EMENTA. CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE VALORES COMPLEMENTARES PARA REALIZAÇÃO DE DISCIPLINAS ACRESCIDAS EM FACULDADE. INCONTROVERSO O VALOR OFERTADO INICIALMENTE PELA DISC
I
PLINA. ALTERAÇÃO POSTERIOR DA GRADE ACADÊMICA, CARGA HORÁRIA E PAGAMENTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA DO AUTOR ACERCA DAS ALTERAÇÕES E DOS NOVOS VALORES DEVIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
SENTENÇA REFORMADA PARA MINORAR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA A QUANTIA DE R$ 3.000,00.

SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, relata o autor que é aluno da ré e no primeiro semestre de 2021 optou por incluir em sua grade curricular a matéria "Teoria Geral do Processo", que ainda não havia cursado, haja vista que possuía disponibilidade de horas, pois ainda não havia atingido o limite de 390 horas semestrais, bem como a matéria foi ofertada ao custo de 4
parcelas de
R$ 94,24.

Alega que ao tentar efetuar sua rematrícula referente ao segundo semestre de 2021, surpreendeu-se com cobrança a maior em sua mensalidade, ao argumento de que, com a inclusão da matéria,
o limite de horas semestrais foi ultrapassado
, o que traria um custo adicional, com o qual não concorda
o autor
.

Após analisar os autos, chego à mesma conclusão do magistrado sentenciante
acerca da limitação da cobrança de “disciplina acrescida” a R$ 376,96. Restou evidenciado pelos
prints
anexos na inicial que este foi o valor extra cobrado do autor no momento da rematrícula do semestre.

Acresça-se ainda que os documentos anexos ao ID 2485995, em suas páginas 3 e 4, demonstram que houve alteração das disciplinas que constituíam a grade semestral do autor, sendo que o documento emitido no dia 17/02/2021 acusa a utilização de 360 horas das 390 ofertadas, enquanto o documento emitido posteriormente (22/07/2021) demonstra que foram incluídas novas matérias que foram sequer listadas no início do semestre, tendo a carga horária ultrapassado em muito a somatória preestabelecida.

O fato de o documento emitido posteriormente registrar novas mat
érias
e maior carga horária permite inferir que, em momento inicial, o autor só escolheu realizar a matéria extra porque acreditou que não iria extrapolar os limites estabelecidos, o que só ficou evidente após o decorrer do semestre com as alterações da grade.

A requerida tenta demonstrar a ciência do autor acerca das cobranças com
prints
de suas telas sistêmicas.
No
entanto, o ponto controverso não é o débito proveniente da disciplina acrescida, ao qual o autor se mostra ciente, e sim a cobrança de valor elevado e mudança na grade do curso sem evidências de que o autor estava ciente das novas alterações e dos novos preços estabelecidos com a nova carga horária.

Também não há evidências nos autos de que a parte autora teve ciência de que o valor acordado pela disciplina acrescida seria alterado, restando comprovado nos autos apenas a oferta de 4
parcelas de R
$94,24, totalizando R$ 376,96 pela matéria, não constando nada acerca do valor posterior de 10
parcelas de
R$188,12, totalizando R$ 1.881,20.

A oferta inicial não foi impugnada pelo requerido, tampouco foram contestadas as alterações posteriores na grade semestral, motivo pelo qual entendo que este ponto da sentença não merece reforma.

Não obstante, em relação aos danos morais, apesar de concordar com seu arbitramento, entendo que
o
valor merece re
visão.

Entendo que
a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados,
concluo que o
montante fixado (R$ 8.000,00) em sentença
não se mostra proporcional ao abalo experimentado pelo autor e nem com a conduta da requerida,
motivo pelo qual entendo
ser necessária sua
minoração p
ara a importância de
R$
3
.000,00
, valor que considero justo e adequado para o caso.

ISTO POSTO, conforme fundamentação supra, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL

para o só fim de
alterar o quantum indenizatório para a quantia de R$
3
.000,00
(três mil reais).

Deixo de condenar a Recorrente em
verbas sucumbenciais
ante
o provimento parcial do recurso.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.